Tribunal: TJDFT
Processo: 0721589-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0721589-98.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASAHIUCK BARBOSA DE SANTANA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MASAHIUCK BARBOSA DE SANTANA, representada pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0719173-61.2018.8.07.0003, proposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora realizada pelo sistema Sisbajud apresentada pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, alegando, em síntese, que o valor bloqueado na conta corrente do executado é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. A parte exequente se manifestou no id 193644929. É a síntese do necessário. DECIDO. Conforme art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Não cabe ao juiz expedir ofícios ou requisitar informações tão somente porque a executada é assistida pela curadoria especial. O art. 833 consagra regras de exceção (impenhorabilidades) à regra geral de que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789), de modo que devem ser interpretadas de forma estrita. Assim, a impenhorabilidade prevista em seu inciso X abrange apenas a quantia depositada especificamente em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Não abrange quantias depositadas em conta corrente ou noutros tipos de aplicação financeira. Diante do exposto, REJEITO a impugnação de id 192039567. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente. Após, intime-se a parte exequente, no prazo de 5 dias, para indicar objetivamente outros bens da parte executada passíveis de constrição, sob pena de retorno dos autos ao arquivo, nos termos do art. 921 do CPC. No agravo de instrumento (ID 59580519), a parte executada, ora agravante, pleiteia seja concedido “efeito suspensivo a decisão, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, suspendendo penhora e os demais atos constritivos” (p. 6). Argumenta, em suma, que desde 2014 o STJ já se posicionou sobre o tema da impenhorabilidade de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente (EREsp 1330567/RS) e que este entendimento também é seguido pelo TJDFT. Cita julgados. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, concernente na plausibilidade do direito alegado, pois existente a possibilidade de penhora de percentual salarial, conforme entendimento jurisprudencial deste TJDFT e do STJ (fumus boni iuris); e na urgência da medida, tendo em vista possibilidade de ser causada lesão grave e de difícil reparação à agravante (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente, eis que parte recorrente patrocinada pela Defensoria Pública. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo requerido. In casu, analisando o que dos autos originários consta, verifica-se que as razões se restringem ao bloqueio do valor total de R$ 265,79 (duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos) de contas correntes mantidas junto ao Banco do Brasil e NU Pagamentos SA (ID 59580520, p.321). A parte agravante entende que a regra da impenhorabilidade, no patamar de até 40 salários mínimos, abrange não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente. Assim, o cerne do agravo centra-se em verificar se a tese defendida pelo agravante, de que qualquer numerário depositado em conta bancária, desde que não ultrapasse 40 salários mínimos, é impenhorável, independentemente da natureza da conta em que foi localizado. Conforme o artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do CPC, o legislador atribuiu a impenhorabilidade ao montante recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não indicando nenhuma ressalva, salvo em se de tratando de débito alimentício, o que não é o caso. Eis o mencionado dispositivo legal: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. O escopo do dispositivo legal é garantir a dignidade do devedor, impedindo que fique desprovido da reserva que poupou, precavendo-se quanto ao custeio de despesas futuras. Todavia, no caso, o bloqueio não foi implementado em conta poupança, mas sim alcançou valor recolhido em contas correntes mantidas pelo agravante em instituições bancárias. Nota-se, portanto, que o ativo bloqueado é inferior a quarenta salários mínimos, mas está localizado em conta corrente, de modo que é penhorável, pois inviável conferir interpretação extensiva ao dispositivo legal (artigo 833, inciso X, do CPC), sob pena de se inviabilizar as penhoras via SISBAJUD. Nesse contexto, não se pode reputar impenhorável qualquer montante até 40 salários mínimos localizado em conta corrente, pois não é essa a ratio legal. Acolher a tese da Defensoria Pública seria obstar a efetivação do direito creditício, bem como a conduta se transformaria em um instrumento de incentivo à inadimplência. Ademais, quanto à natureza da verba penhorada, não se tem notícia de que decorra do labor do recorrente, mormente porque o executado está sendo amparado pela Curadora Especial. Portanto, não comprovada a origem da verba, nem que estaria recolhida em conta poupança, não há que se falar em impenhorabilidade do ativo, devendo ser mantida a penhora. Nesse sentido, cito precedentes 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. PENHORA ELETRÔNICA. POSTULAÇÃO. CONSTRIÇÃO. ÊXITO. PENHORA DE ATIVOS ENCONTRADOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. INVOCAÇÃO E EXTENSÃO DA SALGUARDA DESTINADA ÀS RESERVAS RECOLHIDAS EM CONTA POUPANÇA (CPC, 833, X). CONSTRUÇÃO INTERPRETATIVA RESTRITIVA DO DIREITO DO CREDOR. INVIABILIDADE. INFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE. INVIABILIDADE. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante a moldura instrumental alinhada pelo legislador, promovido o cumprimento de sentença e ultimada penhora, pela via eletrônica, de ativos em razão da ausência de pagamento, à parte executada, não se conformando com a legitimidade da constrição, é resguardada a faculdade de aviar impugnação alegando a impenhorabilidade dos valores constringidos, cabendo-lhe a demonstração de que a constrição atingira seu patrimônio intangível, sob a cominação de, não o fazendo ou sendo inexitoso nesse intento, ser ratificado o ato de constrição patrimonial. 2. O legislador processual, segundo a regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, salvo se o débito exequendo originar-se de prestação alimentícia, não se afigurando viável, mediante construção interpretativa, se ampliar a salvaguarda de molde a alcançar todos os ativos recolhidos no sistema bancário até aquele limite. 3. A construção de que a salvaguarda endereçada às reservas financeiras do executado mantidas em poupança seria extensível a todos os ativos encontrados no sistema financeiro em seu nome, observada a limitação, encerra restrição ao direito do credor de receber o que lhe é devido, e é quem busca a realização do direito material retratado no título exequendo, tornando-se, pois, insustentável, encerrando, ademais, fórmula de desprestígio da adimplência e de inviabilização da penhora eletrônica, não podendo ser assimilada à margem da literalidade da proteção legalmente assegurada (CPC, art. 833, X, c/c §2o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1763237, 07260358120238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DOS EXECUTADOS. SISTEMA SISBAJUD. ÊXITO PARCIAL. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR À 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, INC. X, DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. NÃO CABIMENTO. BLOQUEIO DE MONTANTE EM CONTA CORRENTE. PENHORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem abrandado o rigor exegético do art. 833, X, do CPC com base na interpretação conjunta com o § 2o do referido artigo 833 do CPC, conquanto fique demonstrada que se trate de reserva de dinheiro destinada à preservação da subsistência digna do devedor e de sua família. Referidos julgados são meramente persuasivos, mas não vinculantes, porque não se subsomem à previsão das situações descritas nos incisos I a V do artigo 927 do CPC. 2. A impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite do valor correspondente a quarenta salários mínimos, tem previsão no art. 833, X, do CPC. Incumbe à executada, ora agravante, comprovar que é impenhorável o montante bloqueado pelo juízo a quo em sua conta bancária, consoante o art. 845, § 3o, I, do CPC. 3. A regra assecuratória da impenhorabilidade não deve ser interpretada extensivamente, como a agravante pretende, porque a ampliação do alcance de sua disposição jamais foi intenção na produção da norma. 4. Dessa maneira, apenas a penhora efetuada sobre valores depositados em conta poupança, inferior a 40 salários mínimos, deve ser desconstituída, notadamente quando demonstrado pelos extratos bancários juntados aos autos que não há constante movimentação, de maneira a desvirtuar a conta poupança. 5. Recurso conhecido e provido em parte. (Acórdão 1716384, 07167977220228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 11/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. CARLOS MARTINS Relator